Tribunal: TJES
Processo: 0003850-55.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003850-55.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE MATOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003850-55.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE MATOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 155, §4º, INCISO I, DO CP POR ERRO NO LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ARROMBAMENTO/ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER DE OFICIO A APLICACAO DA SUBTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

1. A jurisprudência entende que, em que pese a extrema importância do laudo pericial adequado, é possível o seu reconhecimento através de outros elementos de prova constante nos autos, como a prova testemunhal e a confissão do acusado, que tornará a realização de perícia prescindível em razão da particularidade do caso concreto.

2.
No caso dos autos
,

não há dúvidas de que o crime fora praticado mediante arrombamento/rompimento de obstáculo, seja porque a vítima descreveu –
e, como é cediço, a palavra da vítima possui maior relevo nos crimes como o ora em análise, que geralmente são praticados de forma clandestina, longe da presença de testemunhas -
, seja porque a declaração da vítima fora confirmada por outros elementos de prova, como as imagens de video-monitoramento do estabelecimento que evidenciam como o crime ocorreu, bem como a própria confissão do acusado.

3. A
s penas restritivas de direitos são
autônomas
e
substituem as privativas de liberdade
, quando (i)
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
; (ii)
o réu não for reincidente em crime doloso
; (iii)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Inteligência do artigo 44 do CP.
No caso dos autos, a pena imposta ao apelante foi fixada aquém dos 4 anos, devendo ser reconhecida a viabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal, pois, além da
ausência de fundamentação concreta
apta ao indeferimento da benesse, o agravado possui uma única condenação anterior, sem trânsito em julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003850-55.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DE MATOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
LUCAS DE MATOS DE SOUZA
,

em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Colatina
, que o condenou nas sanções do
artigo 155, §4º, incisos I do Código Penal,
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
e
10 (dez)

dias-multa,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que no dia 23 de novembro de 2022, por volta das 19h00, na rodovia ES-080, Raul Giubert, na cidade de Colatina-ES, o ora apelante, arrombou a porta do estabelecimento comercial "Go Laser Depilação", de propriedade da vítima
Lucas Lima Quintella
, e
subtraiu 01 (um) aparelho celular com 01 (um) carregador
, conforme relatado no Boletim Unificado n° 49484382 (folhas 02/06).

Consta que o apelante estava deitado na calçada em frente ao estabelecimento, tendo sido visualizado pelo vigilante que trabalha para os comerciantes da localidade, e aproveitando-se do momento que este se afastou, o apelante arrombou a porta da loja e subtraiu o referido aparelho juntamente com o carregador, empreendendo fuga após disparado o alarme do local.

Consta ainda que o vigilante, ao tentar seguir o apelante, conseguiu visualizar o momento em que este dispensou uma faca e um disco de corte que havia utilizado para o arrombamento da porta. Após localizado, o apelante confessou, em sede policial, ser o autor do furto bem como relatou que trocou o aparelho celular subtraído por cinco pedras de substância entorpecente popularmente conhecida como "Crack".

Não obstante o fato de não ter apresentado irresignação quanto à autoria, destaco que o conjunto probatório dos autos, indene de dúvidas, confirma autoria e materialidade do delito imputado, tais como o boletim de ocorrências (folhas 2/6), laudos periciais (folhas 42/46 e 56/58), filmagens das câmeras de segurança do estabelecimento, além da declaração prestada pela vítima e
confissão do acusado em juízo
(mídia acostada à folha 53).

Assentada tal premissa, passo à análise da irresignação recursal.

Em suas razões de folhas 107/110, o apelante pleiteia o
afastamento da qualificadora do inciso I, §2º do artigo 155 do CP
(destruição/rompimento de obstáculo) em virtude de quebra na cadeia de custódia quando da elaboração do laudo pericial.

Sem razão o apelante.

Ao analisar a questão da prova, mais especificamente no tocante à incidência da
qualificadora do rompimento de obstáculo,
a jurisprudência entende que, em que pese a extrema importância do laudo pericial adequado,
é possível o seu reconhecimento através de outros elementos de prova constante nos autos
,
como a prova testemunhal e a confissão do acusado, que pode tornar a realização de perícia prescindível em razão da particularidade do caso concreto.

Na espécie, ao analisar o laudo pericial do exame do local do crime, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão (folhas 72/82) da seguinte forma:

“[...] No presente caso, o laudo pericial questionado atestou que "o local dos exames periciais, não estava isolado (sic), nem preservado; nenhuma equipe de policiais guarnecia o local da ocorrência", o que indica que, de fato, houve uma falha na

segunda etapa da cadeia de custódia, referente ao isolamento do vestígio. Contudo,
inexiste, nos autos, indicação e alteração do estado das coisas. Pelo contrário, conforme será profundamente abordado no tópico seguinte, local foi fotografado e periciado com conclusão idêntica à declarada pelo representante do estabelecimento comercial; pelas testemunhas e pelo réu, que acrescentou, inclusive, ter se utilizado de um ferro para arrombamento, ação que foi registrada pelas câmeras de segurança existentes no local
. Nesse ponto, ressalto que o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, exarado no Informativo n° 720, é no sentido de que a quebra da cadeia de custódia, por si só, não gera nulidade obrigatória da prova, devendo, nesses casos, ser sopesada com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de averiguar sua confiabilidade [...]” grifei

Compulsando os autos percebe-se que, embora o laudo pericial de folhas 56/58 tenha constatado que o local periciado não estava isolado e nem preservado, não restou evidenciado qualquer indicativo de que houve alteração do estado das coisas.

Conforme fundamentado na decisão de juízo de 1ª instância, o local do crime, fotografado e periciado, teve como resultado conclusão idêntica à declarada pelo representante do estabelecimento comercial; pelas testemunhas e pelo apelante, que acrescentou a informação, inclusive, de ter se utilizado de um ferro para arrombamento.

A vítima
Lucas Lima Quintella
, em juízo (mídia acostada à folha 53), ratificou as declarações prestadas em sede inquisitorial, esclarecendo que:

“[...] que o crime aconteceu durante a madrugada e que foi comunicado do ocorrido quando seu empregado chegou para abrir a loja. Disse que o estabelecimento tem sistema de vídeo-monitoramento e alarme, sistema de vigilância com alerta em caso de disparo do alarme; Que a ação foi gravada pela câmera, sendo ainda a ação flagrada pelo vigia que trabalha na região que chegou a perseguir o acusado. Disse ainda que somente foi identificado que o celular foi subtraído quando assistiram o vídeo de segurança, não tendo sido o aparelho celular subtraído recuperado.”.

As declarações da vítima não restaram isoladas, pois foram corroboradas pelas demais provas produzidas nos autos, destacando-se entre elas,
a confissão do apelante
.

Saliente-se ainda que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui relevante valor para o deslinde dos fatos e serve de base para o decreto condenatório, especialmente em razão das condições em que tais delitos são praticados (normalmente sem a presença de outras testemunhas), e, sobretudo, quando ausente qualquer evidência de que tenha a vítima interesse em incriminar indevidamente o denunciado ou que tenha faltado com a verdade.

Sendo assim, conforme se observa das informações da vítima e dos elementos de prova colhidos na instrução, o furto praticado deu-se mediante rompimento de obstáculo.
Além disso, o
laudo papiloscópico acostado às folhas 42/46 também confirmou a presença da impressão digital do apelante no local do arrombamento. Por fim, soma-se à isso a
s imagens de vídeo-monitoramento anexadas aos autos, que, indene de dúvidas, demonstram que a prática delitiva ocorreu por meio do arrombamento da porta,
sendo
suficientes para comprovar a qualificadora prevista no artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal.

Verifica-se portanto, que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
,
ao menos no que tange à qualificadora,
não padece de qualquer imperfeição, visto que justificou sua decisão com base em provas produzidas em juízo, respeitando o contraditório e ampla defesa, e dentro dos limites legais que sustentam o livre convencimento do magistrado de forma devidamente fundamentada.
Dessa forma, rejeito o pedido de afastamento da qualificadora em questão, devendo o decreto condenatório permanecer inalterado.

Por fim, embora não tenha havido insurgência quanto à
dosimetria
,
verifico que há reparo a ser feito de ofício
.

Isto porque, o
magistrado
a quo,
ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, pontuou o fato de o apelante ter uma condenação em seu desfavor (ação penal nº 0000589-82.2022.8.08.0014), justificando que deixou de valorar negativamente a circunstância da antecedência uma vez que a sentença condenatória da referida ação penal ainda não havia transitado em julgado, fixando assim, a
pena-base
em
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juízo
a quo
não identificou a presença de circunstância agravante, contudo reconheceu de forma acertada a circunstancia atenuante da confissão e a menoridade relativa, razão pela qual a pena foi atenuada para
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
se tornando definitiva por inexistir causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Entretanto, verifico que o magistrado de primeiro grau
deixou de aplicar o disposto nos artigos 44 do Código Penal
,
justificando da seguinte forma:

[...] Nos termos do art. 33, § 2°, do Código Penal, fixo o regime ABERTO para o início do cumprimento da pena. Saliento que ao tempo de prisão provisória não influenciou na fixação do regimeinicial de cumprimento de pena, que foi fixado no mais benéfico.

Deixo de aplicar o disposto nos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista que a valoração negativa das circunstâncias do crime demonstra que as medidas alternativas ao cumprimento da pena são insuficientes no caso concreto [...].

Segundo o artigo 44 do Código Penal, as penas restritivas de direitos são
autônomas
e
substituem as privativas de liberdade
, quando (i)
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
; (ii)
o réu não for reincidente em crime doloso
; (iii)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso dos autos, a pena imposta ao apelante foi fixada aquém dos 4 anos, devendo ser reconhecida a viabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal, pois, além da
ausência de fundamentação concreta
apta ao indeferimento da benesse, o agravado possui uma única condenação anterior,
sem trânsito em julgado
.

Dessa forma,
substituo a pena aplicada por 02 (duas) restritivas de direitos
, quais sejam:
pena de prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários, as quais deverão ser regulamentadas pelo juízo das execuções.

Por fim, fixo o valor de
R$500,00
(quinhentos reais) os honorários recursais devidos pelo Estado em favor da defensora dativa Drª NATÁLIA DOS SANTOS (OAB/ES nº 31.410), nomeada na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, principalmente, nos critérios previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Isto posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, prestação pecuniária e prestação de serviços comunitários, as quais deverão ser regulamentadas pelo juízo das execuções.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.